Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horários e redução de vencimentos, bem como de prejuízo para avaliação de desempenho funcional, progressão e/ou promoção na carreira e na contagem para aposentadoria.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é servidora pública e exerce o cargo de perito criminal. Aduziu que o seu filho recebeu o diagnóstico de Autismo e, em decorrência, necessita acompanhá-lo em suas terapias. Esclareceu que é separada judicialmente do genitor da criança o qual não tem disponibilidade para acompanhá-la. Requereu administrativamente a redução de sua jornada laboral, tendo sido deferido o percentual de 20% (vinte por cento) e horário de trabalho de 13h às 18h. Sob o fundamento de que a redução foi insuficiente para viabilizar o suporte ao filho, entende necessária a redução da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento).

5. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o filho possui o duplo diagnóstico de Autismo e de Síndrome de Down e que a redução de sua jornada laboral em 50% (cinquenta por cento) é imperiosa diante da comprovada necessidade de promover tratamento médico adequado e acompanhamento constante do menor em sessões de terapias. Informa a dificuldade de conciliar o horário de trabalho com o dever de prestar os devidos cuidados. Ressalta a existência de legislação de proteção à criança e à pessoa com deficiência. Aduz que a Lei Complementar 840/2011 possibilita a concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência.

6. A organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal é de competência da União, sendo que os integrantes de seus quadros estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965). As disposições da Lei 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, aplicam-se de modo subsidiário.

7. Quanto à redução da jornada de trabalho aos servidores deficientes e àqueles com filhos, cônjuges ou dependentes com deficiência, aplica-se o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.

8. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

9. No caso dos autos, os laudos médicos apresentados apontam que o filho da recorrente apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo e Síndrome de Down e depende dos cuidados da genitora em razão de ser pessoa com deficiência intelectual.

10. O documento da Polícia Civil do Distrito Federal de ID 50016862 atesta que a recorrente exerce suas atividades laborais em regime de expediente reduzido em 20% (vinte por cento) em razão de pedido administrativo. Atesta, ainda, que a natureza das atividades periciais desenvolvidas na seção em que servidora se encontra lotada não a impede de cumprir sua carga horária no turno matutino ou vespertino, de modo a adequar sua rotina laboral às necessidades especiais do seu filho. Nessa toada, a redução da jornada já concedia à recorrente na via administrativa, associada à flexibilização do turno de trabalho, viabiliza a efetivação da proteção e cuidado ao filho deficiente.

11. Os documentos apresentados, subscritos por profissionais de diversas áreas da saúde, não indicam a necessidade de acompanhamento ininterrupto e exclusivo da genitora a justificar a redução da carga horária da recorrente ao limite de 50% (cinquenta por cento). Ademais, deve ser considerado que o genitor é corresponsável quanto aos cuidados com o filho.

12. Não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a redução da carga horária da recorrente ao limite de 50% (cinquenta por cento).

13. Ausência de indicação de error in procedendo a justificar a anulação da sentença.

14. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.